Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PADRASTO CONTRA ENTEADA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal em que a Defesa busca a exclusão da qualificadora prevista no § 13 do art. 129 do Código Penal e o afastamento da aplicação da Lei Maria da Penha, sustentando que a agressão praticada pelo réu contra sua enteada não caracterizaria violência de gênero. Postula a desclassificação do crime para o previsto no § 9o do art. 129 do Código Penal, com base na redação vigente à época dos fatos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a relação entre padrasto e enteada caracteriza contexto de violência de gênero para a aplicação da Lei Maria da Penha; e (ii) verificar se a qualificadora do § 13 do art. 129 do Código Penal deve ser excluída.
III. Razões de decidir
3. A relação entre padrasto e enteada configura vínculo familiar que, somado ao ambiente doméstico em que ocorreu a agressão e às circunstâncias dos fatos, evidencia a motivação de gênero exigida pela Lei Maria da Penha.
4. O art. 5o da Lei n. 11.340/2006 define como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, ocorrida no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em relações íntimas de afeto, independentemente da coabitação.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher em contexto de violência doméstica e familiar são presumidas, sendo desnecessária a demonstração específica de subjugação feminina para aplicação da Lei Maria da Penha.
6. A Lei n. 14.550/2023, que inseriu o art. 40-A na Lei Maria da Penha, somente positivou o entendimento jurisprudencial de que o diploma legal se aplica independentemente da causa ou motivação dos atos de violência, reafirmando a presunção de vulnerabilidade da mulher.
7. Agressões físicas praticadas no ambiente doméstico contra enteada de 12 anos, envolvendo tapas no rosto, costas e braços, configuram o crime qualificado previsto no § 13 do art. 129 do Código Penal, sendo inviável a desclassificação pretendida.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; CP, art. 129, §§ 9o e 13; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na MPUMP n. 6/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 18/5/2022 e TJDFT, Acórdão 1706419, 07117481620238070000, rel. Des. Simone Lucindo, Câmara Criminal, j. 24/5/2023.